Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700074-96.2023.8.07.0014 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDA: JADE SANTOS CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERNAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO ENDOVASCULAR. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA. I – Caso em exame 1. A ação - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com o objetivo de determinar que o plano de saúde autorize a internação da autora para realização de cirurgia de revascularização endovascular e condenar a Operadora pelos danos morais sofridos em razão da negativa indevida. 2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a ré a autorizar os procedimentos médicos, conforme prescrição do médico responsável pelo tratamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Legislação - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula no 608/STJ. II - Questões em discussão 4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a obrigatoriedade do plano de saúde de autorizar/custear a internação e tratamento cirúrgico da apelada-autora prescritos em regime de urgência, por ela estar em período de carência contratual; (ii) a existência de violação aos direitos de personalidade do autor a ensejar reparação moral;(iii) a condenação da apelante-ré à multa por litigância de má-fé. III - Razões de decidir 5. A recusa na internação da autora para tratamento de trombose venosa extensa, sob o argumento de que ela ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência. 6. A recusa indevida de cobertura em situação de risco à vida configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de compensação moral é proporcional e razoável. 8. É improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, não configurada a prática de quaisquer das condutas do art. 80 do CPC pela apelante-ré. IV – Dispositivo 9. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; Resolução no 13/1998 do Consu, ART. 3o; CDC, art. 51, IV, §1o, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 597; TJDFT, Acórdão 1408272, 07037748120218070004, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022; Acórdão 1406595, 07087898020218070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 11 da Lei 9.656/1998, insurgindo-se contra a determinação de custeio imediato da cirurgia e dos tratamentos decorrentes da trombose – enfermidade que já acometia a autora no momento da contratação e que foi omitida na declaração de saúde. Afirma que a lei reconhece a Cobertura Parcial Temporária, que autoriza a suspensão da cobertura durante os primeiros 24 meses de vigência contratual, em razão de doença ou lesão preexistente; b) artigo 186 do Código Civil, sustentando que a negativa de cobertura foi legítima e não configura ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais. Requer a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG 96.745 (ID 76022249). Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 11 da Lei 9.656/1998, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que: "Diante dos elementos acima, está patente que o quadro apresentado pela apelada-autora era grave e que o tratamento vascular necessário era de emergência, considerada a solicitação médica. Ademais, de acordo com a documentação acostada, o plano de saúde foi celebrado pela apelada autora em 8/12/2022, e não em 1/1/2023, como alegado pela apelante-ré, sendo esta a data de início da vigência do plano, e que a apelada-autora iniciou a dor e edema na coxa e perna esquerda no dia 29/12/2022 (id. 71504423), assim, embora esses sintomas tenham ocorrido próximos à data da celebração do contrato, não há prova inequívoca de que a apelada-autora soubesse da sua condição clínica, omitindo doença preexistente. Ressalta-se que a má-fé não se presume". (ID 75039909). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao apontado malferimento ao artigo 186 do CC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que "A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático- probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ" (AREsp n. 2.929.991/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação" (REsp n. 2.226.124/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76022249. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021